Tribunal: TJES
Processo: 5002767-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002767-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYSE LUCYDE DE SOUZA ALVES NEVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5002767-83.2022.8.08.0024

Embargante: DAYSE LUCYDE DE SOUZA ALVES NEVES

Embargado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA, REFORMANDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO VERGASTADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE DEBATER.
INCONFORMISMO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, o embargante não aponta a existência de qualquer vício capaz de ensejar a modificação do acórdão impugnado. Com efeito, verifica-se que a decisão colegiada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.
3.
O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.
4.
A irresignação do embargante consiste no critério adotado por este Colegiado quando do entendimento de que, por se tratar de cargo de contratação temporária, a ora embargante não faz jus ao pedido exposto na exordial.
5.
Entendo por bem manter o
decisum
proferido por esta Turma Recursal, posto que, como bem pontuado por este Relator, o tipo de vínculo analisado na presente demanda não deve ser confundido com as formas de ingresso permanente no serviço público, nos moldes do art. 37, inciso II, da Lei Maior. Outrossim, não vislumbro qualquer erro passível de correção, ante a suficiência da fundamentação já exposta no voto proferido e ora atacado.
Recurso Conhecido e Improvido
.

6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)